Tribunal: TJMT
Processo: 1029914-93.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico – Pje
Recurso Especial n. 1029914-93.2017.8.11.0041
Recorrente : BANCO SAFRA S/A
Recorrido : M SABATINI FILHO E CIA LTDA
Vistos, etc.
Vieram os autos conclusos em razão do pedido de restituição de custas formulado por M SABATINI FILHO E CIA LTDA, no entanto, tal pedido encontra os seguintes óbices: (i) eventual restituição de pagamento de custas deve ser formulado por via própria ao gestor competente do Poder Judiciária e não ao juízo em que tramita o feito; (ii) não há nos autos qualquer informação quanto da revogação da multa imposta à parte na decisão de id 21086494, portanto, a multa é devida.
Importante salientar que na decisão de id 42935980 restou assentado apenas que o recolhimento imediato da multa não obsta a admissibilidade do Recurso Especial interposto pelas partes, mas não menciona que eles não o devessem fazer. Dito isso, certifique-se se o BANCO SAFRA S/A foi intimado para contrarrazoar o REsp interposto por M SABATINI FILHO E CIA LTDA e, após, façam os autos conclusos para análise.
Cuiabá/MT, 18 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII